Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e da criança e do adolescente. Apelação cível. Família. Guarda e responsabilidade de menor. Modalidade compartilhada. Pedido de modificação. Inviabilidade. Visitação paterna. Manutenção dos termos da sentença. Melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de guarda c/c regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de convivência paterna deve ser alterado, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
4. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que o genitor detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas da filha, estando a menor bem cuidada quando em sua companhia, considerando, ainda, a prática de alienação parental pela genitora e, sobretudo, o melhor interesse da criança, não se vislumbra a viabilidade de se alterar a guarda na modalidade compartilhada – que foi definida anteriormente entre as partes –, mantendo-se a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes estipulados na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.583, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07077246620198070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, APC 07143498820208070003, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023.